Tribunal: STF
Processo: Rcl 84833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO PARA PAGAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO  
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.534: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fernanda Fernandes da Silva, em 17.9.2025, contra decisão do juízo da Segunda Vara Cível, Criminal, de Fazenda Pública, Registros Públicos, Família e Sucessões da comarca de Goiatuba/GO, que, no Processo n. 5722622-74.2024.8.09.0067, teria descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534.



O caso



    2. Em 10.9.2024, na Ação de Cobrança n. 5722622-74.2024.8.09.0067, ajuizada por Fernanda Fernandes da Silva contra o Estado de Goiás, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal, de Fazenda Pública, Registros Públicos, Família e Sucessões da comarca de Goiatuba/GO homologou o acordo firmado entre as partes e determinou a realização dos cálculos referentes ao quanto devido (e-doc. 6).



    Em 12.9.2025, Fernanda Fernandes da Silva protocolou petição e explicou tratar-se de “demanda proposta em (26/07/2024) por servidora pública estadual, com o intuito de obter o recebimento da diferença decorrente do não pagamento da diferença do piso salarial e seus reflexos” (fl. 1, e-doc. 8).



    Relatou que “os cálculos foram remetidos para a respectiva contadoria do tribunal e, após esses terem voltado (evento nº 18), a parte exequente manifestou a sua total concordância com o montante apurado, pugnando pela sua homologação e a expedição da respectiva RPV em 04/12/2024 (evento nº 21) e por fim os autos foram remetidos para a Central de Controle, Automação e Expedição de RPVs dia 23/01/2025 (evento nº 23)” (fl. 1, e-doc. 8).



    Informou que, “passados mais de 233 (duzentos e trinta e três) dias, até o presente momento a ordem de pagamento não foi expedida, tampouco liquidada” (fl. 1, e-doc. 8).



    Lembrou ser “de amplo conhecimento a existência do Convênio nº 02/2023, celebrado entre a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás e o Poder Judiciário, o qual em tese, quando firmado, visava justamente dar celeridade e previsibilidade aos pagamentos devidos” (fl. 1, e-doc. 8).



    Anotou que, “no entanto, este vem reiteradamente sendo descumprido por parte do ente estadual, o mesmo, vem sendo omisso, uma vez que não está cumprindo com as cláusula do referido ajuste” (fl. 1, e-doc. 8).



    Alegou que, “no próprio documento (Convênio nº 02/2023), há previsão expressa de que enquanto as referidas cláusulas estiverem sendo cumpridas, não haveria necessidade de pedido de bloqueio nas contas do ente estadual” (fl. 2, e-doc. 8).



    Asseverou que, “no julgamento da ADI 5.534/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante no sentido de que o prazo de 2 (dois) meses para pagamento da RPV, previsto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, possui natureza processual e, portanto, não pode ser alterado por norma estadual ou convenial, como ocorre no caso presente com o Convênio nº 02/2023 firmado entre o Estado de Goiás e o Tribunal de Justiça local” (fl. 2, e-doc. 8).



    Argumentou que “a submissão da presente RPV ao Convênio nº 02/2023 não afasta a obrigatoriedade do pagamento no prazo legal de 60 (sessenta) dias, conforme estabelece o art. 535, § 3º, II, do CPC” (fl. 3, e-doc. 8).



    Pediu: 



    I. O imediato PROSSEGUIMENTO da execução, afastando-se a aplicação do Convênio nº 02/2023, por ser norma de natureza meramente administrativa e inferior à legislação federal e à jurisprudência vinculante do STF e por flagrante inconstitucionalidade; II. Requer-se, a imediata EXPEDIÇÃO da respectiva ordem de pagamento – RPV; Com a adoção de medidas coercitivas aptas a garantir o cumprimento da obrigação judicial, notadamente o bloqueio de valores nas contas do ente devedor, nos termos do art. 100, da Constituição Federal e art. 535, § 3º, II, do CPC; III. Subsidiariamente, o reconhecimento da violação ao prazo legal de 60 (sessenta) dias para pagamento da RPV, previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC, IV. Por fim, ainda de forma subsidiária, pugna pela expedição de ofício a respectiva central responsável do TJGO, se necessário, para que informe as razões da inércia na expedição ou pagamento da RPV, bem como informe se o atraso decorre de omissão exclusivamente ente devedor” (fl. 4, e-doc. 8).



    Em 16.9.2025, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal, de Fazenda Pública, Registros Públicos, Família e Sucessões da comarca de Goiatuba/GO proferiu a seguinte decisão:



    “Considerando que o processamento e pagamento das Requisições de Pequeno Valor estão sendo realizados pela Central de Controle, Automação e expedição de RPV's – CCARPV, nos termos do Convênio nº 02/2023-PGE e seu 1º Aditivo, firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo do Estado de Goiás, inviável o afastamento do procedimento por meio do referido Convênio. 



    Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte aguardar a definitividade do procedimento de quitação da RPV. 



    Saliento que eventual informação sobre a atual fase procedimental deverá ser requerida diretamente à CCARPV pelos canais de atendimento oficiais, a saber, (62) 3236-5224 ou (62) 3236-5234. 



    No mais, aguarde-se a efetivação do adimplemento, arquivando-se o feito, sem prejuízo do ulterior e imediato desarquivamento dos presentes, caso necessário, para a resolução de alguma questão superveniente ou prolação da sentença de extinção” (e-doc. 14).



    Contra essa decisão Fernanda Fernandes da Silva ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante noticia que, “em âmbito estadual, foi firmado em junho de 2023 – Convênio 02/2023-PGE, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo de Goiás, o instrumento tem como objeto repasse financeiro para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor – RPVs expedidas pelo TJGO em face do Estado de Goiás, conforme cláusula primeira” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa tratar-se “de ato administrativo de natureza infralegal, que não prevê prazo certo para pagamento, tampouco sanção pelo descumprimento, tornando-se na prática, um mecanismo de protelação sistemática das obrigações judiciais do Estado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Explica que, “no referido ajuste, Egrégio Tribunal de Justiça se comprometeu a não realizar sequestros nas contas do ente estadual, conforme cláusula 2ª, §6” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que, “em face desse inadimplemento deliberado (mais de 237 dias) por parte do Estado de Goiás, a reclamante peticionou nos autos (evento nº 25) pedido de prosseguimento da execução, com fundamento em precedentes desta Egrégia Corte (STF – ADI 5534/DF), que rechaçam tentativas de protelação do pagamento das RPVs por meio de artifícios administrativos, pleiteando-se o sequestro do valor homologado judicialmente” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que a autoridade reclamada “INDEFERIU o pleito, no despacho (evento nº 27), o magistrado fundamentou sua decisão na existência do Convênio nº 02/2023-PGE, celebrado entre o TJGO e o Governo Estadual, que teria alterado o procedimento de pagamento das RPVs, afastando a aplicação do rito coercitivo tradicional” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta: “o juízo do Juizado de Fazenda Pública do TJGO incorreu em flagrante violação ao preceito vinculante e de eficácia erga omnes, proferido por esta Corte Constitucional, uma vez que aplicou as normas convencionais (Convênio nº 02/2023), em detrimento do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 5.534/DF” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Acrescenta ter este Supremo Tribunal declarado “a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC, que estabelece o prazo máximo de 2 (dois) meses para que a Fazenda Pública proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV), contado da entrega da requisição” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Conclui que “o referido convênio representa evidente afronta à competência legislativa privativa da União para dispor sobre normas processuais, nos termos do artigo 22, inc. I, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Insiste: “a manutenção da decisão proferida pelo MM. juízo do Juizado de Fazenda Pública da Comarca de Goiatuba/GO, que determina que se aguarde por prazo indeterminado (mesmo já tendo se passado mais de 237 dias) determinado ainda o arquivamento do feito, é fundamentado na aplicação do Convênio nº 02/2023” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Requer medida liminar para “que seja determinado ao juízo originário, que seja afastado a aplicação do Convênio 02/2023-PGE e, consequentemente que seja determinado o bloqueio do numerário suficiente para a liquidação da respectiva ordem de pagamento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Pede a “total procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão ora reclamada, determinando ainda que outra seja proferida em estrita observância dos precedentes vinculantes do Egrégio Supremo Tribunal Federal notadamente: ADI 5.534/DF, Rcl 47.111/BA e Rcl 78.525/GO” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal, de Fazenda Pública, Registros Públicos, Família e Sucessões da comarca de Goiatuba/GO teria desrespeitado, no Processo n. 5722622-74.2024.8.09.0067, o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534.



    7. A reclamante alega descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534. 



    Em 21.12.202, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do inc. II do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de dois meses para o pagamento das Requisições de Pequeno Valor – RPV. Assentou ser competente a União para legislar sobre matéria processual e afastou a competência estadual para fixar prazo para o pagamento de obrigações de pequeno valor:



    “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação” (ADI n. 5.534/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.2.2021).



    Assim, a autoridade reclamada deixou de aplicar o prazo previsto no inc. II do § 3º do art. 535 do Código de Processo Civil e aplicou o Convênio n. 02/2023 firmado pelo Estado de Goiás, que estabelece prazo diverso. Evidencia-se, na espécie, o descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534.



    Em reclamação análoga à presente, o Ministro André Mendonça decidiu haver descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534:



    “10. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria sido inobservado a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.534/DF, no tocante à competência legislativa para dispor sobre o pagamento de RPV. Na ocasião, em que instada a se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC, que fixa o prazo de 2 (dois) meses para o pagamento das obrigações de pequeno valor (RPV), esta Corte assentou que a norma que estabelece o prazo para o pagamento de RPVs possui natureza de direito processual (ius in officio), e não de mero procedimento. Como tal, a sua disciplina insere-se na competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição da República. 11. O referido paradigma, cujo descumprimento ora se alega, foi assim ementado (grifos do original): (...)



    12. Nota-se que o julgado paradigma rechaçou, expressamente, a tese de que se trataria de matéria de ‘procedimentos em matéria processual’, o que abriria margem à competência concorrente dos Estados para legislar supletivamente, na forma do art. 24, inc. XI, da CRFB. 



    13. Definiu-se, assim, na ocasião, que o alcance da autonomia conferida aos entes subnacionais pelo art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição, restringe-se, exclusivamente, à prerrogativa de fixar, por lei própria e de acordo com a respectiva capacidade econômica, o valor monetário teto das obrigações consideradas de pequeno valor, não se estendendo à alteração do prazo para o pagamento, matéria de índole processual e de caráter nacional. Nas palavras do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, ‘pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo’. 



    14. No caso concreto, consoante o relatado, o reclamante argumenta que ‘restou claro que o ato judicial, praticado por ordens da douta magistrada, no seio do processo projudi/GO nº 5069259-12.2023.8.09.0051, ao afastar a aplicação da Lei (Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015) e o que fora declarado constitucional em sede de controle concentrado, com base em Convênio nº 02/2023 (PGE/TJGO), ferindo assim a autoridade das decisões, com efeitos vinculantes, proferidas na ADI 5534/DF, agiu, data venia, em error in procedendo’ (e-doc. 1, p. 14). 



    15. Com efeito, o ato impugnado consubstancia-se de determinação do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública do Goiás, de submeter a RPV do reclamante, que não foi paga no prazo legalmente estabelecido, a procedimento previsto em convênio firmado entre o TJGO e o ente estatal, ora beneficiário, consoante se verifica abaixo (e-doc. 12; grifos do original): (...)



    16. Nesse cenário, reputo razão ao reclamante, uma vez que o Juízo reclamado inovou ao submeter o prazo de pagamento da RPV, que é de competência privativa da União, a norma inferior estabelecida em convênio. Ao assim proceder, incorreu em flagrante e inequívoca violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.534/DF” (Rcl 78.525/GO, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 25.8.2025, grifos nossos).



    Também o Ministro Nunes Marques julgou procedente a Reclamação n. 47.111, ajuizada em razão do alegado descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534: 



    “Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 5.534/DF para assentar que extrapola a competência legislativa dos Estados-membros a fixação de prazo para pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), por ser tal matéria, em virtude de sua natureza processual, reservada à competência privativa da União, que fixou o prazo de dois meses para o adimplemento de débitos fazendários sujeitos ao regime de pagamento por RPV (art. 535, § 3º, inciso II, do CPC).



    O ato reclamado, por outro lado, restou assim fundamentado:



    ‘Regularmente intimado para pagamento do respectivo Ofício Requisitório, expedido no valor atualizado de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), o ente estatal, apresentou nova impugnação, aduzindo equívoco no prazo para pagamento, bem como que o montante excederia o limite de 10 (DEZ) salários mínimos fixados na Lei Estadual n.14.260/2020, que alterou o teto para o procedimento. 



    Da leitura dos documentos colacionados aos autos, bem como em face da legislação aplicável ao caso, forçoso constatar que merece guarida, em parte, a alegação estatal. 



    O aludido diploma legal prevê, em seu art. 1º § 3º, que para os processos com trânsito em julgado e execução iniciada até a data de publicação da lei, resta inaplicável o teto inovador, mantendo-se o limite de 20 (VINTE) salários mínimos. Este é o caso dos autos, distribuídos em 01/10/2019, haja vista que se tratam de Execução de Sentença, cujo trânsito em julgado se deu em 12/06/2017, afastando-se a incidência da norma limitadora. Todavia, no que se refere ao prazo para apagamento, tem-se que a novel legis promoveu sua alteração para 90 dias, incidente ao caso em comento. 



    Ante ao exposto, hei por bem de julgar procedente, em parte, a impugnação, declarando como corretos os cálculos apresentados pela parte Exequente no valor de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), e determinando a expedição de novo Ofício Requisitório de RPV, desta vez, com prazo para pagamento em 90 dias, em observância ao art. 2º da Lei 14.260/2020.’ (com meus grifos)



    O exame dos autos da ação originária revela ser inconteste, portanto, que a decisão reclamada adotou prazo para pagamento de RPV estabelecido por Lei estadual, em contraste com o decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.534/DF” (Rcl n. 47.111, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 4.10.2021, grifos no original). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do juízo da Segunda Vara Cível, Criminal, de Fazenda Pública, Registros Públicos, Família e Sucessões da comarca de Goiatuba/GO no Processo n. 5722622-74.2024.8.09.0067 e determinar outra seja proferida com observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534, a fim de promover os atos necessários para garantir o pagamento da Requisição de Pequeno Valor.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora